Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto com o intuito de majorar os alimentos provisórios fixados na origem.
2. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, dispôs que os alimentos deviam ser fixados com observância do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
3. Ausentes os elementos de provas necessários ao sopesamento do binômio necessidade/possibilidade, devem prevalecer os alimentos no patamar fixado na decisão agravada.
4. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.